Tribunal: TJDFT
Processo: 0743312-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento na ocorrência de coisa julgada material.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de inexistência de coisa julgada entre as demandas e a documentação que comprovaria a incapacidade laborativa e a ausência de cobertura previdenciária em período específico.
III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração visam sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC).
4. A decisão embargada enfrentou os fundamentos jurídicos relevantes, inclusive quanto à preclusão decorrente de sentença homologatória de acordo judicial.
5. A divergência quanto à tese jurídica adotada não configura vício sanável por embargos.
IV. Dispositivo e tese 6. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A divergência quanto à tese jurídica adotada não configura omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar embargos de declaração, quando os fundamentos da decisão foram devidamente enfrentados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 337 §4o, 485 V, 489 §1o, 508; Lei 8.213/91, art. 118. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada no voto.